Tribunal: TJMT
Processo: 0018391-24.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018391-24.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROMILSON DE CAMPOS MARIANO (APELANTE), SILIENE SANTANA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMILSON DE CAMPOS MARIANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 21 DO DECRETO LEI No 3.688/41 E ART. 147, CAPUT, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO ESCORREITA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

(...)
A palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória.
(Ap. no 70082728981 – TJRS)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018391-24.2017.8.11.0002

APELANTE: ROMILSON DE CAMPOS MARIANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 0018391-24.2017.8.11.0002, Código: 508812, que, julgou procedente a inicial acusatória para condenar o apelante
Romilson de Campos Mariano
à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, como incurso nas penas do art. 21,
caput,
do Decreto –Lei 3.688/1941, c/c art. 147,
caput,
do CP.

Narra a inicial acusatória (id. 31880476):

“Consta dos autos que no dia 19 de agosto de 2017, por volta das 14h00min, na residência particular situada na Rua 05, quadra 132, casa 09, bairro São Mateus, município de Várzea Grande/MT, o indiciado
ROMILSON DE CAMPOS MARIANO
praticou vias de fato contra de sua ex-convivente Siliene Santana da Silva, bem como, por meio de palavras e gestos, ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo restou apurado, o indiciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos, sendo que desse relacionamento possuem uma filha em comum, porém, quando dos acontecimentos encontravam-se separados de fato há 02 (dois) meses.

Evidencia-se que a convivência do casal era conturbada, com diversas agressões físicas e psicológicas anteriores praticadas pelo indiciado em face da mulher, sem que houvesse registro das ocorrências.

Revelam os autos que, no dia dos fatos, por volta das 10h00min, o indiciado entrou em contato com a vítima, informando-a que iria permanecer com a filha do casal por mais de uma semana, tendo a mulher concordado com tal situação.

Entretanto, por volta das 14h00min, o indicado dirigiu-se a residência da vitima, com objetivo de entregar a filha, momento em que iniciou uma discussão entre ambos.

Durante o desentendimento, o indiciado investiu contra a vítima a agredindo-a com um chute, vindo a derrubá-la contra uma parede, porém, sem evidenciar-se lesões corporais, posto que a ofendida deixou de submeter-se ao exame pericial e não há outros elementos nos autos que indique a ocorrência de lesões.

Na sequência, o indicado ameaçou a vítima, afirmando que “se a vítima fosse para cima dele mais uma vez, iria matá-la, já que ela não tinha ido na direção do mesmo, uma vez que ele havia jogado a criança e sacola dela no chão”.

A denúncia foi recebida em 30 de outubro de 2017 (id. 31881459).

Realizada a instrução processual e apresentada as alegações finais, o juízo singular prolatou sentença (id. 31881953), em 03 de abril de 2019.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a absolvição do apelante, ante a insuficiência de provas (id. 31882496).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 31882497).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 33997971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMILSON DE CAMPOS MARIANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo apelante
Romilson de Campos Mariano
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 0018391-24.2017.8.11.0002, que, julgou procedente a inicial acusatória e o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 21,
caput
, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) em concurso material com art. 147,
caput
, do Código Penal.

De proêmio, a defesa pugna pela absolvição do apelante, argumentando que o acervo probatório acostado aos autos não é suficiente para sustentar o édito condenatório.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pedido.

Com efeito, verifico que a materialidade e autoria dos delitos narrados na denúncia restaram devidamente comprovadas pelas provas coletadas no curso da persecução penal.

A materialidade do delito se verifica através do Auto De Prisão em Flagrante (id. 31880478), Boletim De Ocorrência (id. 31880479) e declarações das testemunhas e vítima, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

Da mesma forma, a autoria delitiva se configura ante as declarações prestadas em juízo.

A vítima Silene Santana da Silva narrou perante a autoridade judicial:

“(...)
Vítima
: é nós começemô a discutir, ai ele colocou a nenê no chão, depois eu não gostei, (...), eu fui para cima dele primeiro, depois ele pegou e socou um pé no meu estomago ai que eu fui na parede, ai chamou polícia para ele, ai pegou ele em flagrante.

Magistrado
: Foi você que comeu a agredir, foi?

Vítima
: Não, eu peguei a nenê para devolver para ele de novo, do chão

Magistrado
: Quem deu o primeiro empurrão?

Vítima
: Ele socou o pé no meu estomago

(...)

Promotora
: Ai a senhora foi em direção dele, mas não relou nele? Não encostou?

Vítima
: Não, não, eu peguei a nenê para devolver para ele, ele veio para cima e socou o pé no meu estômago”

Nesse mesmo sentido, o apelante declarou durante a instrução processual:

“
Magistrado
: E o chute, que chute foi? como que foi esse chute?

Apelante
: No caso lá, na hora que eu cheguei lá, ai eu achei ela, falei Silene, fica com a Isabele que até agora eu não almocei e tal, ai eu peguei e deixei ela no chão, no que eu deixei ela no chão, eu tirei a bolsa que estava no pescocinho e deixei ela no chão, ela rapidamente, lá na área da casa dela tem uma mesa e tem um garfo, ai ela pegou o garfo e veio socando em mim, no que ela veio para socar aquele garfo em mim, eu parei ela com... entendeu? Ai bateu na barriga dela e ficou aquela marca, uma marca com chinelo ali entendeu?

Magistrado
: Você meio que a parou com o pé?

Apelante
: É, eu meio que eu fiquei, aquela situação foi rápida, ela com o garfo na mão, ai foi nessa hora que aconteceu tudo, ai eu peguei e falei assim,

eu vou comer alguma coisa e não vem atrás de mim, se você vim atrás de mim, vai acontecer alguma coisa (...)”

Assim, muito embora o apelante aduza que não praticou os delitos inscritos na exordial acusatória, observo que a versão apresentada confessa a prática do delito, bem como se apresenta de forma harmônica com as demais provas levantadas nos autos, inclusive com o depoimento da vítima.

Com efeito, é sabido que, em crimes que envolvem violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima ganha um maior relevo, pois tais condutas geralmente são praticadas sem a presença de testemunhas, fato que dificulta a produção de provas do delito.

Desse modo, tem-se que a palavra da vítima está em consonância com o depoimento prestado em sede inquisitorial e com as demais provas produzidas em juízo, de modo que não há que se falar em supervalorização de prova ou em insuficiência probatória.

Nesse sentido:

(...) A palavra da vítima foi consistente e coerente, tanto na prestação dos elementos informativos em sede policial, quanto na produção da prova oral na fase judicial. Outrossim, nos crimes cometidos no âmbito doméstico,
a palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória
. (Apelação Criminal, No 70082728981, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 19-02-2020) –
destaquei

Destarte, após analisar detidamente o caderno processual, em especial as informações prestadas pelas vítimas, o Boletim de Ocorrência (id. 31880479), o Auto de Prisão em Flagrante (id. 31880478), concluo que o conjunto probatório levantado é suficiente para sustentar a condenação do apelante.

Assim sendo, inarredável o juízo condenatório.

Com essas considerações e com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020